Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos ofertados ao ex-cônjuge, que nunca desempenhou atividade remunerada durante o período da união conjugal, constituem medida excepcional e têm caráter temporário, salvo quando presentes peculiaridades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
2. A circunstância de a alimentanda perceber benefício de amparo social ao idoso não constitui óbice à manutenção da prestação alimentícia pelo ex-cônjuge, uma vez que a complementação pecuniária se mostra necessária para que seja garantido o seu sustento.
3. Não configura julgamento extra petita aquele que, diante de pedido de exoneração da pensão alimentícia, defere a redução dos alimentos.
4. Recurso parcialmente provido.